Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-26.2023.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000493-26.2023.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

APELADO: CARLOS ROBERTO BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACORDO LIMITADO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DISCUSSÃO REMANESCENTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado nos autos da ação de constituição de servidão administrativa e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, determinando o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologa acordo limitado à imissão na posse pode extinguir integralmente o processo, mesmo havendo cláusula expressa prevendo o prosseguimento para realização de perícia destinada à apuração do valor final da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 487, III, “b”, do CPC autoriza a extinção do processo por homologação de transação, desde que esta abranja todos os elementos do litígio.

4. No caso, o acordo homologado não solucionou a controvérsia principal quanto ao valor indenizatório final pela instituição da servidão.

5. As partes expressamente pactuaram o prosseguimento do feito para produção de prova pericial definitiva, com a possibilidade de apresentação de quesitos e nomeação de assistentes técnicos.

6. A extinção total do processo, sem a realização da perícia, compromete a eficácia do acordo e frustra a apuração técnica do valor da indenização.

7. Houve
error in procedendo
, pois a sentença desconsiderou o objeto remanescente da demanda e a convenção processual firmada pelas partes, em violação aos princípios da cooperação, da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença parcialmente cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização da perícia judicial e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo que trata apenas da imissão provisória na posse não autoriza a extinção integral do processo quando remanesce controvérsia sobre o valor da indenização. 2. É indispensável a realização da perícia judicial expressamente prevista para apuração do quantum indenizatório final.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 190, 487, III, “b”, e 515, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000493-26.2023.8.05.0095
, em que figuram como apelante
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.
e como apelados
CARLOS ROBERTO BRITO DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator